Tribunal: TJDFT
Processo: 0749230-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. LIMITE DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA.
1. É válida a cláusula constante dos contratos de mútuo que autoriza desconto em conta corrente sem limitação de percentual, prestigiando, assim, a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes.
2. Ausente a probabilidade do direito, indefere-se o pedido de tutela provisória de urgência.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.